Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. DESERDAÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EM TESTAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.814, DO CC. CASO DE INDIGNIDADE. ASCENDENTE QUE ABANDONOU O DESCENDENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL.

1. O portador de deficiência mental não tem capacidade de testar, tampouco se pode exigir que seu curador tenha conhecimento acerca da possibilidade de se declarar a deserdação via testamento.

2. O rol do art. 1.814, do CC, deve ser interpretado de forma extensiva, a fim de permitir declarar indigno o ascendente que abandonou o descendente portador de deficiência mental.

3. Apelo não provido.